Tribunal: TJDFT
Processo: 0701983-69.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO. CONTA CORRENTE. RETENÇÃO INTEGRAL. SALÁRIO. QUITAÇÃO DE DÍVIDA. PRÁTICA ABUSIVA.
1. Rejeita-se a preliminar de negativa de prestação jurisdicional por insuficiente motivação se o magistrado fundamentou satisfatoriamente o decisum, com a precisa indicação dos argumentos fáticos e jurídicos que ensejaram seu convencimento e refutou os relevantes pontos abordados pela parte.
2. O atraso no pagamento de empréstimo bancário, mesmo que existente previsão contratual para débito em conta corrente, revela-se abusiva a conduta da instituição financeira em reter a integralidade do salário do correntista, para quitação das parcelas em atraso.
3. Para garantir seu direito de liquidação de dívidas pendentes, a instituição financeira tem a seu favor ação judicial específica para tal finalidade, não sendo possível promover uma espécie de penhora extrajudicial com a retenção unilateral da verba salarial depositada na conta do correntista.
4. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
5. Recurso conhecido e desprovido.